Tribunal: TJES
Processo: 5002559-57.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002559-57.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS FLORESTAIS LTDA.
RECORRIDO: RODNER ANTONIO PRATTI
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre KOMATSU FOREST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS FLORESTAIS da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
CONDENANDO-A
ao pagamento de R$ 1.298,49 (um mil duzentos e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos), a parte autora, a título de reparação por danos materiais.

Pois bem.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo não merece provimento, conforme será adiante demonstrado.

No que toca à alegação de nulidade da sentença, o comando constitucional insculpido no art. 93, IX, determina que o magistrado motive suas decisões, declinando as razões de fato e de direito que determinaram seu convencimento para a solução do caso concreto, enfrentando as teses ventiladas pelas partes, ainda que sucinta ou indiretamente.

No caso concreto, observo que o Juízo
a quo
motivou devidamente a sentença, não havendo falar em nulidade.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, tenho que, conforme mencionado pelo magistrado sentenciante, a responsabilidade entre locador e locatário é solidária. Portanto, há possibilidade da recorrente ingressar com ação regressiva em desfavor da locadora.

Outrossim, em relação a incompetência do juizado, o caso em apreço prescinde de perícia.

Destarte, afasto as preliminares aventadas.

Assim, no caso dos autos, a prova produzida nos dá conta de que o veículo da recorrente atingiu a traseira do veículo do autor, prevalecendo a presunção de culpa daquele que bate na traseira, já que nenhuma outra prova veio aos autos a elidir tal presunção. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA
. PRESUNÇÃO DE CULPA DAQUELE QUE BATE NA TRASEIRA DO VEÍCULO QUE SEGUE À FRENTE, NÃO ILIDIDA PELA PROVA. FRENAGEM BRUSCA. DEVER DE MANTER DISTÂNCIA REGULAMENTAR PARA AUTOMÓVEL QUE VAI ADIANTE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONFORME O ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008423451, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 04-05-2020)

Desse modo, entendo que deve ser integralmente mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.